Tribunal: TJDFT
Processo: 0741289-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741289-62.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TECAR SIA VEICULOS E SERVICOS LTDA APELADO: ANISIA GASPARINA FONSECA D E S P A C H O As partes informam a transação extrajudicial. Pedem a homologação com a suspensão do feito até ulterior cumprimento do ajuste. Às partes para esclarecerem quanto ao pedido de suspensão, uma vez que a homologação do acordo implica em extinção do feito pela transação, no prazo de 5 (cinco) dias. Vale ressaltar que a homologação do acordo forma título executivo judicial pronto a ser executado. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator